Tribunal: TJPA
Processo: 0803878-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803878-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO OZEIAS PAZ UCHOA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇAO PENAL – TRANSFERENCIA PARA A COMARCA DE TUCURUÍ EM FACE DOS FAMILIARES RESIDIREM ÀS PROXIMIDADES DA UNIDADE PRISIONAL – IMPROCEDENCIA. 1. A despeito das alegações do agravante, o cumprimento de pena próximo a familiares não constitui direito subjetivo absoluto do reeducando, mas que deve ser aferido mediante critérios de conveniência e oportunidade da administração penitenciária, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida, ante a informação da SEAP de impossibilidade de transferência, por insuficiência de vagas na comarca pretendida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por ANTONIO OZÉIAS PAZ UCHOA, contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade, em Meio Fechado e Semiaberto da Capital que indeferiu pedido de transferência do cumprimento de pena para a comarca de Tucuruí, onde sua família reside.

Pugna a defesa pela mudança de cumprimento de pena em função da comarca que reside, de forma que consiga cumprir a pena perto de seus familiares, como forma de prestigiar a dignidade da pessoa humana.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

O art. 86 da Lei de Execução Penal, dispõe que o cumprimento da pena privativa de liberdade pode ser executada em outra unidade, sendo estabelecimento penal local ou da União. No mesmo sentido o art. 103 da Lei de Execução Penal, acena para a possibilidade do apenado permanecer em estabelecimento penal próximo ao convívio familiar.

No entanto, ambas as regras não são absolutas, mas relativas, pois trata-se de prerrogativa do juízo das execuções, que de forma fundamentada, decide acerca do pedido de transferência ou permanência do apenado. Nesse sentido pronunciou-se o STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PERMANENCIA DO APENADO EM UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. CONVENIÊNCIA E DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDISPONIBILIDADE DE VAGA. SUPERLOTAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO NÃO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -
O entendimento das instâncias ordinárias está de acordo com a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça, consolidada no sentido de que a transferência ou permanência do preso em estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é direito absoluto do reeducando, nada obstante o que consta do art. 226 da Constituição Federal, facultando-se a transferência para local de residência do sentenciado ou de seus familiares tão somente se constatada a existência de vagas, mediante prévia autorização.

III - O pedido de transferência do apenado poderá ser indeferido, por conveniência da administração da Justiça, desde que por decisão fundamentada. Observo, portanto, que o v. acórdão impugnado não se encontra desprovido de fundamentação, porquanto apresentou elementos idôneos, pois "se assentou na indisponibilidade de vagas e superlotação do sistema prisional, ausência de direito subjetivo do sentenciado e da responsabilidade do Juízo processante, motivos esses que justificam a não admissão do Agravante em estabelecimento prisional do Distrito Federal." (fl. 81) Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 598.008/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

In casu
, o apenado no dia 26.09.2019 requereu transferência para Unidade Prisional de Tucuruí para que pudesse estar mais próximo de seus familiares e em 09.08.2021 o juízo oficiou à SEAP para que informasse quanto à disponibilidade de vaga para o apenado na comarca de Tucuruí/PA.

Em resposta, através do Ofício n. 1649/2021-DAP/SUSIPE foi informado que:

“informamos a este douto juízo a impossibilidade de transferir o nacional no momento, pela indisponibilidade de vaga no CRRT. Oportuno comunicar também que as transferências, para a referida casa penal, serão realizadas em casos indisponíveis e/ou por medida de segurança. Tendo em vista que a UP encontra-se com a população carceraria além de sua capacidade, com ocupação em 451%.

Desta feita, vale ressaltar que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria visa sanar os problemas de superlotação carceraria do Estado do Pará com a inauguração de novas unidades penitenciarias, desta forma, ofertando novas vagas, no objetivo de resguardar a humanização da pena e proporcionar um ambiente de cumprimento de pena mais salutar. Ressalta-se que a construção de uma Nova Unidade prisional na Comarca de Tucuruí encontra-se em fase de conclusão.

Em que pese a defesa tenha arguido a inexistência de superlotação na referida comarca e ainda o fato de que a convivência familiar é de extrema importância à ressocialização do apenado, é cediço que diante da informação de superlotação, a qual não se coaduna com os objetivos da pena e impede qualquer tipo de ressocialização, se torna inviável transferir presos sem a devida autorização judicial da comarca de destino, o que poderia causar uma crise maior no sistema penitenciário brasileiro.

Dessa forma, a despeito das alegações do agravante, o cumprimento de pena próximo a familiares não constitui direito subjetivo absoluto do reeducando, mas que deve ser aferido mediante critérios de conveniência e oportunidade da administração penitenciária, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida, ante a impossibilidade de transferência, por insuficiência de vagas na comarca pretendida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para que seja mantida a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 01/12/2022